Tribunal: TJDFT
Processo: 0752699-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752699-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN ANDRADE RODRIGUES D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de desistência do pleito de reativação do plano de saúde manejado pelo ora recorrido, nos autos de origem, bem como por se tratar o presente recurso de reforma de decisão que determinou a reativação imediata do plano de saúde, INTIMEM-SE o recorrente e a recorrida para que se manifestem sobre a possível perda de objeto do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador